Tribunal: TJSP
Processo: 0001721-52.2017.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso da defesa.
Absolvição de rigor. Fragilidade do reconhecimento. Indicação dada pela vítima de que foi abordada por dois assaltantes que ocultavam as faces inviabilizando a identificação. Reconhecimento por meio de tatuagem. Insuficiência para decreto condenatório. Ausência de descrição pormenorizada pela

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso da defesa.
Absolvição de rigor. Fragilidade do reconhecimento. Indicação dada pela vítima de que foi abordada por dois assaltantes que ocultavam as faces inviabilizando a identificação. Reconhecimento por meio de tatuagem. Insuficiência para decreto condenatório. Ausência de descrição pormenorizada pela vítima de como seria a tatuagem do assaltante. Informação que somente foi apresentada após o encontro de parte dos objetos apreendidos na residência do acusado. Ausência de elementos que pudessem vincular o acusado com a prática do roubo. Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001721-52.2017.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante LUCAS SILVA
RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram do recurso
e, no mérito, deram-lhe provimento para absolver o apelante da imputação da prática
do delito tipificado pelo art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal com fulcro no art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por v.u.
Revoga-se a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001721-52.2017.8.26.0596 -Voto no 931
2
Voto no 931
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal 0001721-52.2017.8.26.0596
Apelante: Lucas Silva Ribeiro
Apelado: Ministério Público
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Serrana

Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo. Recurso da defesa.
Absolvição de rigor. Fragilidade do reconhecimento. Indicação
dada pela vítima de que foi abordada por dois assaltantes que
ocultavam
as
faces
inviabilizando
a
identificação.
Reconhecimento por meio de tatuagem. Insuficiência para
decreto condenatório. Ausência de descrição pormenorizada
pela vítima de como seria a tatuagem do assaltante.
Informação que somente foi apresentada após o encontro de
parte dos objetos apreendidos na residência do acusado.
Ausência de elementos que pudessem vincular o acusado com a
prática do roubo. Recurso provido
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do apelante LUCAS
SILVA RIBEIRO contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito Ana
Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes Cunha da 1a Vara da Comarca de
Serrana que, julgando procedente a ação penal, condenou o apelante à pena de 7 anos, 9
meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 18 dias-multa, no
mínimo legal, como incurso no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (fls. 203/208).
A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, aduzindo as
contradições nos relatos apresentados pela vítima que, quando do registro da ocorrência,
teria dito que estava escuro no local dos fatos e que não conseguiu visualizar qualquer
característica do assaltante que usava um capacete fechado. Pontua que a vítima não
descreveu as características do agente em desacordo com o art. 226 do CPP e que as
referências às tatuagens somente foram apresentadas em audiência. Subsidiariamente,
pugna pela desclassificação para o delito de receptação (fls. 218/227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001721-52.2017.8.26.0596 -Voto no 931
3
Contrarrazoados (fls. 239/242), em parecer, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 264/270).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
A apelação deve ser admitida.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas. Também estão
presentes os pressupostos subjetivos. A parte possui legitimidade e interesse recursal, na
medida em que a Defesa almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em
sentença.
2. Do recurso interposto pelo acusado Lucas
O acusado foi denunciado e processado pela prática do delito tipificado pelo
art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal em razão da subtração, mediante violência e
grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, em concurso com um indivíduo
não identificado, da motocicleta Honda/CG Titan, de cor vermelha, placas FNT, ano
2014/2015, um telefone celular e uma mochila pertencentes à Edivan Moreira dos Santos,
fatos estes ocorridos em 1 de setembro de 2017, por volta da 0h30, na Rodovia Abrão
Aseed, na cidade de Serrana (fls. 66/67).
Conforme narrado pela denúncia, a vítima trafegava pela rodovia com sua
motocicleta quando foi abordada por dois rapazes em um outro motociclo. O acusado era o
garupa e desferiu dois golpes na cabeça da vítima. Foi apresentada uma arma de fogo e
exigiram que a vítima desembarcasse da motocicleta. Os assaltantes apossaram-se do
telefone celular e da mochila e o réu assumiu a condução da motocicleta da vítima fugindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001721-52.2017.8.26.0596 -Voto no 931
4
em seguida. Cinco dias após o roubo, a vítima conseguiu rastrear o sinal de seu telefone
celular e identificou o endereço do réu. A Polícia Militar foi acionada e apreenderam
diversas peças da motocicleta e a mochila subtraídas. O acusado foi reconhecido em
delegacia pela tatuagem que tinha na mão.
Finda a instrução, o réu foi condenado nos termos da denúncia.
Ainda que as provas apontem para a prática do roubo descrito na denúncia,
não são suficientes a ponto de fixar, para além da dúvida razoável, a responsabilidade do
acusado.
A materialidade do crime restou amplamente demonstrada em vista do
conjunto probatório. Afinal, os relatos apresentados pela vítima, em sede policial e judicial,
são coerentes ao apontarem a subtração de sua motocicleta Honda/CG Titan, de seu
aparelho celular e de sua mochila com objetos pessoais, realizada por dois indivíduos,
mediante grave ameaça, exercida pelo uso de uma arma de fogo. No entanto, os elementos
probatórios colhidos fixam dúvidas razoáveis quanto à autoria.
Segundo indicado pela vítima, alguns dias após o roubo conseguiu rastrear o
sinal de GPS de seu aparelho celular. Informou o endereço aos policiais que se dirigiram
até uma residência onde algumas peças de sua motocicleta foram recuperadas. O acusado
não estava no local, somente seus genitores. Compareceu ao distrito policial e lhe foi
apresentada uma fotografia do acusado. Reconheceu o réu pela tatuagem que, pelo que se
recorda, era a imagem de cristo desenhada em sua mão direita.
Conforme indicam os documentos acostados aos autos, o roubo foi
praticado durante a madrugada do dia 1o de setembro de 2017. A vítima compareceu à
Delegacia de Polícia de Serrana e formalizou o registro da ocorrência através do Boletim
de Ocorrência 1851/2017. Naquele documento, descreve a prática do roubo indicando que
ambos os roubadores estavam usando capacete fechado e que o local estava muito escuro
razão pela qual não conseguiu identificar as características dos assaltantes. Não fez menção
a qualquer tatuagem (fls. 05/06).
Posteriormente, após a apreensão de algumas peças da motocicleta roubada
na residência do acusado, a vítima compareceu perante o Distrito Policial em 07 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001721-52.2017.8.26.0596 -Voto no 931
5
setembro de 2017 onde reconheceu o acusado, por meio de fotografias, em razão da
tatuagem. Naquela oportunidade, tornou a dizer que o local em que o roubo ocorreu era
muito escuro e que os assaltantes estavam de capacete, porém, disse que um dos assaltantes
era branco e tinha uma tatuagem nas mãos. Pontuou que os policiais enviaram fotografias
das peças apreendidas na residência do acusado e também enviaram uma fotografia de um
rapaz tatuado, reconhecendo-o como o assaltante, porém, não apresentou descrição de
como seria a tatuagem (fls. 18).
A vítima ainda compareceu no distrito policial por uma terceira vez. Em 30
de novembro de 2017, reiterou a narrativa acerca das circunstâncias do roubo indicando
que o local estava escuro razão pela qual não conseguiu identificar as características dos
assaltantes. Apontou que um estava armado e era branco, magro, estatura mediana e que
possuía uma tatuagem na mão, enquanto o outro seria de cor parda. Novamente, não
descreveu o desenho da tatuagem (fls. 26/27).
Em juízo, os policiais militares Jefferson e Nilson esclareceram que a vítima
havia rastreado o sinal de seu aparelho celular roubado que apontava para uma residência
como o último local em que o aparelho havia sido ligado. Dirigiram-se até aquele imóvel e
perceberam que havia algumas peças de motocicleta espalhadas na frente da residência
cujo portão estava aberto. A genitora do réu era moradora do local e disse que o acusado
havia deixado aquelas peças e saído. Forneceu uma fotografia do acusado que foi repassada
pela vítima junto com as imagens das peças do motociclo. A vítima reconheceu os objetos
e o acusado pela tatuagem. Contataram o réu por telefone que se negou a comparecer em
delegacia.
Interrogado, ao final, o acusado negou envolvimento no roubo. Disse que
está sendo acusado injustamente por razões que desconhece. Disse que a única motocicleta
que havia em sua residência era de sua propriedade e que as peças foram adquiridas em
uma loja de peças usadas na cidade de Ribeirão Preto. Possuía as notas fiscais da compra
que foram apresentadas por sua genitora.
O cenário posto é de dúvida.
A vítima não reconheceu o acusado por traços fisionômicos de seu rosto.
Tampouco poderia tê-lo feito, uma vez que os assaltantes acobertavam as suas faces com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001721-52.2017.8.26.0596 -Voto no 931
6
uso de capacetes durante o roubo de modo que seus rostos não eram visíveis. Além do uso
de capacetes, a vítima fez referência de que o local dos fatos era escuro, motivo pelo qual
não indicou qualquer característica dos assaltantes quando registrou o boletim de
ocorrência poucas horas após o roubo.
Apenas quando da apreensão das peças automotivas na residência do réu e
do envio de sua fotografia para a vítima que ela fez menção à tatuagem na mão do
assaltante que estava armado. De todo modo, não há qualquer registro nos autos de
inquérito policial de que a vítima tenha apresentado alguma descrição mais detalhada de
qual seria o desenho desta tatuagem que, segundo consta, foi o elemento fundamental para
a identificação do acusado.
Aliás, da leitura do auto de reconhecimento fotográfico denota-se que a
vítima não mencionou a existência de uma tatuagem antes de ver a fotografia do réu,
apenas apontou a tonalidade de pele como característica dos assaltantes (fls. 15). Observa-
se, ademais, que somente foi juntado aos autos a fotografia do acusado (fls. 56), não
havendo o registro das demais fotografias que também foram apresentadas quando do ato
de reconhecimento.
Foi somente em juízo que vítima apresentou algum detalhamento de como
seria essa tatuagem e, ainda assim, não o fez com convicção. Foi questionada pela i.
Magistrada sobre qual seria o desenho da tatuagem e respondeu dizendo que acreditava que
seria uma imagem de cristo.
Ou seja, no caso em apreço, há indícios de envolvimento do acusado diante
da apreensão das peças automotivas em sua residência dias após o roubo. Contudo, os
reconhecimentos não se sustentam, porquanto a vítima não chegou a visualizar a
fisionomia do assaltante que ocultava a sua face durante o roubo em local que a própria
vítima descreveu como de baixa luminosidade. A dúvida, por si, já afastaria a
indispensável certeza que se exige para a condenação. Soma-se a tais elementos as dúvidas
que cercam o reconhecimento pela tatuagem, posto que a vítima não indicou esta
característica quando do registro do boletim de ocorrência, somente fornecendo essa
informação após os policiais terem apreendido as peças de sua motocicleta na residência do
acusado e terem lhe enviado a fotografia do réu. Não se descarta a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001721-52.2017.8.26.0596 -Voto no 931
7
eventual sugestionamento, ainda que involuntário, decorrente da apresentação de uma
fotografia do acusado junto com as imagens de seus pertences recuperados.
O cenário, portanto, é de dúvidas, sendo a absolvição do réu medida
imperativa.
Ora, nunca é por demais lembrar envolver a persecução penal uma atividade
de reconstrução histórica que é materializada pela instrução. Durante esta fase, aos sujeitos
parciais assiste o direito de trazerem ao processo os elementos probatórios reputados
necessários à demonstração de suas teses. A bem da verdade, almejam estruturar, na mente
do julgador, um estado subjetivo, que, todavia, pode ser variável entre a dúvida, a certeza
positiva e a certeza negativa. As duas primeiras tornam a absolvição imperiosa. A dúvida
pela incerteza, sempre favorável ao acusado, sobre a ocorrência do fato material ou de sua
autoria. A certeza negativa, por sua vez, pela convicção segura de que a conduta imputada
na denúncia não ocorreu ou de não ter o réu qualquer vínculo com ela. Diante de tal
quadro, somente a certeza positiva quanto ao fato e a autoria pode dar azo à prolação de
uma sentença condenatória. Nesse sentido, digno de nota é o magistério de Nicola
Malatesta1:
...não sendo a certeza senão a percepção da realidade indubitável, como
a crível o é da realidade possível, segue-se que a certeza, por sua vez,
inclui a credibilidade. O certo não pode deixar de ser crível; é o próprio
axioma dos lógicos, transferido do mundo da realidade para o do
conhecimento. (...) Relativamente a um fato, o espírito pode encontrar-
se no estado de ignorância, ausência de qualquer conhecimento; no
estado de dúvida em sentido restrito, ou seja, de conhecimento
alternativo, incluindo igualmente o sim e o não; no estado de
probabilidade, prevalência do conhecimento afirmativo; no estado de
certeza, conhecimento afirmativo triunfante. A dúvida e a
probabilidade não são, muitas vezes, senão duas etapas para se passar
das escuras regiões da ignorância à região luminosa da certeza. (...) Nas
noções que demos sobre a certeza e a probabilidade, vimos que a
certeza não tem mais motivos divergentes da crença, dignos de serem
considerados; que a probabilidade, ao mesmo tempo com maiores
motivos convergentes à crença, tem menores motivos divergentes da
crença, dignos todos de serem considerados. Pois bem, senhores,
quando há paridade entre os motivos convergentes e divergentes, dá-se
a dúvida em sentido específico que chamamos de mera credibilidade.
1 A lógica das provas em matéria criminal. V.1, Bookseller, 1996, pp. 64-65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001721-52.2017.8.26.0596 -Voto no 931
8
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
provimento para absolver o apelante da imputação da prática do delito tipificado
pelo art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal com fulcro no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Revogo a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator